Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708249-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO JOSE DA SILVA AGRAVADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A DESPACHO Comprove o advogado a ciência da parte quanto à renúncia ao mandato (ID 52801921), nos termos do art. 112 do CPC, permanecendo, até então, no seu patrocínio. Prazo: 5 dias. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora